Tribunal: TJES
Processo: 5002064-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2020-10-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5002064-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDIVALDO SILVA COIMBRA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – MILITAR – CONCESSÃO DE CAUTELA – MODALIDADE NÃO PREVISTA EM LEI – ATO DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – INVASÃO DE COMPETÊNCIA – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. A atividade administrativa está vinculada ao princípio da legalidade, conforme determinado no art.37 da Constituição Federal, no que implica, a responsabilidade civil e criminal do agente público em caso de lesão. De outra vertente, serve o mesmo a efeito limitativo a discricionariedade do agente competente.

2. Descabe ao judiciário empreender inovação legislativa hábil a formatação de direito que não se encontra previsto em lei, sob pena de afrontar o art. 2º da Constituição Federal do Brasil.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _______ de ______________ de _____

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002064-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIVALDO SILVA COIMBRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte de
EDIVALDO SILVA COIMBRA
eis que irresignado com a decisão proferida nos autos do
Mandado de segurança de nº: 0011360-60.2020.8.08.0024
, movido em face do
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR.

O recorrente sustenta a necessária reforma da decisão que não acatou o pedido liminar, em sede de tutela de urgência, posto que, segundo afirma, estão presentes os fundamentos do art.300 do CPC, hábeis a conceder-lhe a cautela de arma para o exercício de suas funções.

Aduz que efetuou requerimento administrativo, sendo que a Administração Pública lhe negou o direito que, segundo afirma em sua peça de irresignação, possui em razão do exercício de suas funções.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 689673.

Em sede de contrarrazões, pugna o Estado pela manutenção dos termos da decisão recorrida, posto não haver probabilidade do direito a ser tutelada pelo judiciário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de irresignação por parte de
EDIVALDO SILVA COIMBRA
eis que irresignado com a decisão proferida nos autos do
Mandado de segurança de nº: 0011360-60.2020.8.08.0024
, movido em face do
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR.

O recorrente sustenta a necessária reforma da decisão que não acatou o pedido liminar, em sede de tutela de urgência, posto que, segundo afirma, estão presentes os fundamentos do art.300 do CPC, hábeis a conceder-lhe a cautela de arma para o exercício de suas funções.

Aduz que efetuou requerimento administrativo, sendo que a Administração Pública lhe negou o direito que, segundo afirma em sua peça de irresignação, possui em razão do exercício de suas funções.

Em sede de contrarrazões, pugna o Estado pela manutenção dos termos da decisão recorrida, posto não haver probabilidade do direito a ser tutelada pelo judiciário.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

Dos autos extrai-se que em
04/01/2020,
o recorrente teve seu
veículo
arrombado
e danificado,
de onde uma arma
de fogo
, pertencente
à PMES
, foi
subtraída conforme registro efetuado em boletim
de ocorrência.
Em
razão
dos fatos foi
instaurado
Inquérito
Policial
Militar
para
investigar
a subtração
da arma
de fogo,
mas
os prazos
do procedimento
seguem
suspensos
e sem
a
intimação
do servidor
ou a oitiva
de testemunhas
devido
à pandemia
da doença
COVID-19
.

Da peça de ingresso ainda é possível extrair que o recorrente, perante a Administração Pública Militar, solicitou
a cautela
provisória
de arma
de fogo
para
porte
fora
do expediente
de trabalho
, já que o instrumento
serviria
para
proteção
pessoal
justamente
em
razão
do ofício
exercido
e do trajeto
entre
o trabalho
e a casa.
Tal pedido foi rechaçado pela Administração.

Digno de nota, em sede de julgamento, que a impetração possui o desiderato de impor à administração pública ato não previsto em lei, no que afronta a própria construção constitucional do art. 37 da magna carta, a luz do princípio da legalidade, razão pela qual a conclusão externada é pelo improvimento do recurso.

No caso em análise, a vertente argumentativa ventilada encontra óbice no art.2º da Constituição, posto que a concessão de cautela de arma nos termos requeridos afronta a legislação vigente já que não prevista na modalidade requerida.

Em suma, pela via mandamental, pretende o impetrante que o judiciário legisle em favor do ora recorrente ao determinar que lhe seja concedido direito ao qual entendeu o administrador, pelo seu agente competente, no caso o Comandante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, não prever a “cautela provisória”.

Neste sentido:

Art. 24. O porte de arma de fogo é deferido aos militares das Forças Armadas, aos policiais federais, estaduais e distritais, civis e militares, aos corpos de bombeiros militares e aos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em razão do desempenho de suas funções institucionais.

§ 4º Atos dos comandantes-gerais das corporações disporão sobre o porte de arma de fogo dos policiais militares e dos bombeiros militares.

Segundo afirma o recorrente:
Imperioso salientar, que a Decisão na fase administrativa se faz arbitrária e sem qualquer consideração ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório. Posto que, não existe condenação contra o ME referente ao fato, ou sequer processo disciplinar, o único procedimento realizado até a presente data, foi à publicação designando um encarregado para o Inquérito Policial Militar, sob nº 00171/2020, que nem foi iniciado, em decorrência da suspensão dos prazos por causa da pandemia do Covid-19.

Entretanto, neste momento entendo por transcrever a redação utilizada pelo recorrente, que somente corrobora o ato vinculado que está disposto na previsão normativa:

No artigo seguinte, verificam-se as definições de cautela, onde nos incisos se definem suas modalidades, sendo elas Permanente, Diária e Transitória. No que tange ao requerimento destacamos o inciso II do dispositivo:

Capitulo II – Da cautela, das Competências, dos Procedimentos e das Normas de Segurança. Seção I – Das Definições de Cautela

Art. 4º - Para os efeitos administrativos da concessão ficam estabelecidos no âmbito da PMES às definições de cautela: (...)

II – Diária: quando o turno de serviço assim exigir, a administração pública concede a cautela do material da fazenda, que devido as suas características, ou ainda, quando há disposição administrativa ou judicial que impeça o ME de ter a cautela permanente ou transitória, é feita ao início do turno de serviço ou instrução e no seu término ocorrerá à devolução à administração; (grifo nosso)

O administrador público deve observar o princípio da legalidade, sob pena de ser responsabilizado por improbidade administrativa. Na doutrina de Meirelles (2016, p. 93), os autores prelecionam que o administrador público está “
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal
”.

Conforme afirmação de Maria Sylvia Di Pietro

Hoje é possível afirmar que a lei, no Estado de Direito Democrático (adotado na Constituição de 1988), tem sentido

formal
, pelo fato de que emana do Poder Legislativo (com ressalva para as medidas provisórias e leis delegadas), com observância das normas do processo legislativo postas pela Constituição, e sentido material, porque lhe cabe o papel de realizar os valores consagrados pela Constituição sob a forma de princípios fundamentais. Nas palavras de José Afonso da Silva,

é nesse sentido que o princípio da legalidade está consagrado no art. 5º, II, da Constituição, segundo o qual
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
. O texto não há de ser compreendido isoladamente, mas dentro do sistema constitucional vigente, mormente em função de regras de distribuição de competência entre os órgãos do poder, de onde decorre que o princípio da legalidade ali consubstanciado se funda na previsão de competência geral do Poder Legislativo para legislar sobre matérias genericamente indicadas, de sorte que a ideia matriz está em que só o Poder Legislativo pode criar regras que contenham, originariamente, novidade modificativa da ordem jurídico-formal, o que faz coincidir a competência da fonte legislativa com o
conteúdo inovativo

de suas instituições, com a consequência de distingui-lo da competência regulamentar”

1

Lado outro, como dito, ao judiciário é vedada a inovação legislativa sob pena do exercício da jurisdição transbordar à competência do legislativo/administrativo em matérias que a estes compete empreender o seu mister.

Firmado nestas duas premissas, entendo por irretocável a decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – MILITAR – CONCESSÃO DE CAUTELA – MODALIDADE NÃO PREVISTA EM LEI – ATO DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – INVASÃO DE COMPETÊNCIA – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. A atividade administrativa está vinculada ao princípio da legalidade, conforme determinado no art.37 da Constituição Federal, no que implica, a responsabilidade civil e criminal do agente público em caso de lesão. De outra vertente, serve o mesmo a efeito limitativo a discricionariedade do agente competente.

2. Descabe ao judiciário empreender inovação legislativa hábil a formatação de direito que não se encontra previsto em lei, sob pena de afrontar o art. 2º da Constituição Federal do Brasil.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 15 de OUTUBRO de 2020

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.